Tribunal: TJBA
Processo: 8001776-17.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001776-17.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA SANTOS TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
HYAGO ALVES VIANA, LARISSA OLIVEIRA FROTA, THIAGO CORREIA SILVA

APELADO: JOAO BATISTA SANTOS TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA OLIVEIRA FROTA, HYAGO ALVES VIANA, THIAGO CORREIA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE MÉDICO ESTADUAL LOTADO EM UNIDADE MUNICIPALIZADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM O ESTADO. APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 12.822/2013 E DO DECRETO N.º 2.548/1989. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de reenquadramento na carreira formulado por servidor público estadual com vínculo estatutário de médico, em exercício em unidade hospitalar municipalizada. O autor requereu a aplicação do Plano de Cargos instituído pela Lei n.º 12.822/2013, com base na alegação de isonomia funcional e manutenção do vínculo com o Estado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidor estadual cedido a unidade municipalizada faz jus ao enquadramento no plano de cargos e vencimentos instituído pela Lei n.º 12.822/2013; e (ii) saber se o enquadramento do servidor nessa situação configura aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante n.º 37.

III. Razões de decidir:

3. A cessão de exercício do servidor estadual a unidade municipalizada, nos termos do Decreto Estadual n.º 2.548/1989, não descaracteriza o vínculo estatutário nem impede o direito ao reenquadramento funcional, pois a situação funcional permanece preservada.

4. A vedação da Súmula Vinculante n.º 37 não se aplica, pois a pretensão não visa isonomia abstrata ou aumento judicial de vencimentos, mas sim a correta aplicação do plano de carreira legalmente instituído para servidores com vínculo vigente com o Estado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O servidor público estadual cedido a unidade municipalizada, com vínculo funcional e remuneração mantidos pelo Estado, faz jus ao enquadramento no plano de cargos e vencimentos previsto na Lei n.º 12.822/2013. 2. A correta aplicação da norma estatutária de regência da carreira médica estadual não configura aumento judicial de vencimentos fundado em isonomia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5.º,
caput
, e 37,
caput
; Lei n.º 12.822/2013, arts. 18 a 20; Decreto n.º 2.548/1989, art. 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 16; STF, Súmula Vinculante n.º 37
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001776-17.2020.8.05.0022
tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JOÃO BATISTA SANTOS TEIXEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22